Tribunal: STF
Processo: ADI 7757
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional, direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 28-C, § 3º, da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024. Criação de foro por prerrogativa de função para ocupantes de cargos de direção superior da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Diretores e procuradores. Cargos em comissão. Impossibilidade. Hipóteses de foro por prerrogativa de função não contempladas na Constituição da República. Matéria sujeita a critérios de direito estrito. Violação do princípio da simetria. Inconstitucionalidade. Pedido julgado parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político Solidariedade contra o § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024, que estabelece foro por prerrogativa de função aos ocupantes de cargos comissionados de diretores e procuradores da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na definição quanto à possibilidade (ou não) de as constituições estaduais ampliarem o rol de agentes detentores de foro por prerrogativa de função para hipóteses não contempladas pela Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A previsão segundo a qual a competência dos tribunais será definida nas constituições estaduais (art. 125, § 1º, da Constituição) deve ser lida em conjunto com o art. 25 do texto constitucional, que impõe aos estados a observância dos princípios da Constituição da República, densificando, pois, o princípio constitucional da simetria, de modo que, no que se refere especificamente ao foro por prerrogativa de função, matéria submetida a critérios de direito estrito, não há margem para os estados-membros estabelecerem hipóteses não abarcadas no modelo federal. Precedentes.



    4. No caso, a Constituição do Estado do Maranhão conferiu aos ocupantes da Direção Superior da Assembleia Legislativa do Estado, composta por seus diretores e por seus procuradores, foro por prerrogativa de função no respectivo Tribunal de Justiça.



    5. Cuida-se de cargos em comissão, de natureza administrativa, em relação aos quais a Constituição da República não prevê o foro por prerrogativa de função, motivo pelo qual se afigura inconstitucional a previsão instituída pelo estado-membro.



    6. A mácula à higidez constitucional do dispositivo impugnado reside, especificamente, na expressão “como previsto no art. 70, da Constituição do Estado do Maranhão e demais normas da legislação pertinente”, na medida em que consubstancia a ampliação indevida do foro por prerrogativa de função.



    7. Por razões de segurança jurídica, afigura-se prudente declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da parte remanescente do dispositivo impugnado, tão somente para excluir de seu âmbito de incidência qualquer interpretação que leve à conclusão de que os ocupantes da Direção Superior da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão são detentores de foro por prerrogativa de função.



    IV. Dispositivo



    8. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido veiculado para (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “como previsto no art. 70, da Constituição do Estado do Maranhão e demais normas da legislação pertinente”, constante do § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024; e (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da parte remanescente do § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101, de 6 de novembro de 2024, tão somente para excluir de seu âmbito de incidência qualquer interpretação que leve à conclusão de que os ocupantes da Direção Superior da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão são detentores de foro por prerrogativa de função.



______



Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 25 e art. 125, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.553/MA (Rel. Min. Gilmar Mendes, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/20); ADI nº 6.515/AM (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/21); e ADI nº 6.512/GO (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/21).